Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015892-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – PARTE AGRAVADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – VIABILIDADE DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À BENESSE - PRECARIEDADE DA DECISÃO QUE PODE SER POSTERIORMENTE REVOGADA, CASO SEJA COMPROVADA A SAÚDE FINANCEIRA E ECONÔMICA NECESSÁRIA – PRECEITO CONSTITUCIONAL OBSERVADO (INCISO LXXIV, ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO/EMBARGADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E DE GRATUIDADE INDEVIDA – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que seja possível o pagamento de custas, despesas e verbas honorárias pela empresa em recuperação judicial, é indiscutível que, havendo dificuldade momentânea para tal custeio, eis que o valor das dívidas é considerável, inclusive dívidas de caráter trabalhista, mostra-se plausível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, a qual poderá ser a qualquer tempo revogada, caso seja demonstrada ao Juízo singular a viabilidade econômica/financeira da empresa.

Não há falar em cerceamento de defesa, sob alegação de pedido de sustentação oral por meio de ferramenta CLICKJUD, quando houve resposta mencionando a inviabilidade, à luz do artigo 937 do CPC.

À
luz do artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração, sobretudo quando a decisão não padece de ausência de fundamentação, nem ilegalidade quanto à matéria de regência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 195539177) opostos por
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015892-46.2023.8.11.0000
, interposto
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de
Ação de Cobrança n.º 1006085-27.2019.8.11.0037
, proposta em desfavor de
LEANDRO MUSSI (AGRAVADO)
,
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Em síntese, a Embargante defende que há omissão no acórdão quanto à sustentação oral, alegando-se que o julgamento não poderia ter sido realizado sem a intervenção dos advogados constituídos para uso da palavra.

Argumenta que tempestivamente foi realizada inscrição para que fizessem uso da palavra pela ferramenta CLICKJUD; que os patronos que representam a Agravante possuem escritório profissional em outro estado da federação, de modo que a participação na sessão dar-se-ia mediante videoconferência; e que a Embargante foi surpreendida pelo julgamento sem sua participação, violando-se as prerrogativas do Estatuto da Advocacia e as diretrizes do CPC.

Aponta ocorrência de cerceamento de defesa.

Também alega que houve omissão e também que há provas suficientes de que o Agravado/Embargado tem condições de arcar com as custas processuais, pois “(...)

ajuizou ações e realizou os pagamentos das custas iniciais, sem contar as custas acessórias a posteriori no transcurso de cada processo. O questionamento que se faz é: O Embargado tem condições de realizar o pagamento total de custas processuais de R$ 342.849,19 (trezentos e quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) e para os autos em apenso não há condições? Certamente há latente contradição e, por corolário, flagrante omissão no v. acórdão, por não dedicar qualquer fundamentação neste particular!”.

Afirma que após a recuperação judicial o Embargado continuou realizando operações vultuosas, dentre elas a realização de doação de R$ 124.000,00 na campanha ao senado do advogado, Dr. Euclides Ribeiro, que, curiosamente, é advogado do Embargado nos autos de recuperação judicial.

Requer “(...) sejam os presentes Embargos Declaratórios recebidos e regularmente processados, vez que tempestivos e em consonância com os dispositivos legais, para tanto, sendo acolhidos a fim de sanar a obscuridade e omissões apontadas, se fizer necessário, o caráter infringente e, ao final seja acolhidos para integrar o v. acórdão”.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração (ID. Num 195539177) opostos por
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015892-46.2023.8.11.0000
, interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de
Ação de Cobrança n.º 1006085-27.2019.8.11.0037
, proposta em desfavor de
LEANDRO MUSSI (AGRAVADO)
,
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – PARTE AGRAVADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – VIABILIDADE DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À BENESSE - PRECARIEDADE DA DECISÃO QUE PODE SER POSTERIORMENTE REVOGADA, CASO SEJA COMPROVADA A SAÚDE FINANCEIRA E ECONÔMICA NECESSÁRIA – PRECEITO CONSTITUCIONAL OBSERVADO (INCISO LXXIV, ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível o pagamento de custas, despesas e verbas honorárias pela empresa em recuperação judicial, é indiscutível que, havendo dificuldade momentânea para tal custeio, eis que o valor das dívidas é considerável, inclusive dívidas de caráter trabalhista, mostra-se plausível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, a qual poderá ser a qualquer tempo revogada, caso seja demonstrada ao Juízo singular a viabilidade econômica/financeira da empresa”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado as alegações, em relação à sustentação oral, apesar do embargante destacar que ela foi requerida por meio da ferramenta CLICKJUD,
também convém salientar que o pedido foi negado
, com base no artigo 937, do CPC, pois o caso não comportada a sustentação oral.

No mais, a utilização dos Embargos de Declaração sob a afirmação de que há provas sim de que o Embargado não possui direito ao benefício da gratuidade, convém ressaltar que a pretensão não é de aclaramento de vício constante do acórdão; mas sim tentativa de rediscussão do julgado, o que não é permitido por meio de embargos.

Com tais apontamentos, considera-se descabida a pretensão, devendo-se manter o acórdão combatido, o qual transcrevo em parte:

“(...)
Após a breve instrução deste Agravo, apesar da Agravante alegar a inviabilidade da gratuidade da justiça, alegando inclusive que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Pedido de Tutela Provisória n.º 2.544 – MT (2020/0007287-5) teria suspendido quaisquer atos constritivos e expropriatórios de seus bens, tal fato, a meu viso, não possui o condão de alterar a concessão da benesse ao Agravado.

É que, ainda que não seja imposta a gratuidade ao Agravado, em razão de simplesmente estar em recuperação judicial, a parte Agravante não se desincumbiu em demonstrar que ele pode suportar as custas, sem comprometer suas atividades e sua subsistência econômica/financeira.

Frise-se que a decisão atacada fez menção à situação de dificuldade econômica/financeira vivenciada pelo Agravado, em razão do valor elevado das dívidas contraídas, além da responsabilidade pecuniária trabalhista, a fim de manter a atividade empresarial, objeto precípuo da recuperação judicial.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LUCROS CESSANTES - JUSTIÇA GRATUITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN -
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- DIFICULDADE FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO - ÔNUS DA PROVA - RESSARCIMENTO INDEVIDO.

- O Detran não possui personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da ação, uma vez que é órgão interno da Administração Pública.

- Nada obsta que a pessoa jurídica seja beneficiária da gratuidade da justiça, desde que sua situação econômica não lhe permita pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.

- A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provem do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

- No que tange aos lucros cessantes, seu ressarcimento somente é devido quando presente demonstração inequívoca do prejuízo econômico efetivamente sofrido pela vítima com a lesão.

-Na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada. (TJMG - Apelação Cível 1.0515.14.002717-5/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 27/06/2017)”.
(negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - INTERESSE PROCESSUAL -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA REQUERIDA
- OBRIGAÇÃO LÍQUIDA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA LIDE - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica em extinção das ações já propostas contra a recuperanda, acarretando, apenas a suspensão, na forma estabelecida pelo art. 6º da Lei de Falências. 3. O processo em exame se encontra na fase de conhecimento e, por esse motivo, inexiste crédito fundado em título executivo judicial a ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial, não havendo que se falar em suspensão do feito. 4. Apesar de se tratar de obrigação líquida anterior ao pedido de recuperação judicial, apenas a efetiva homologação do plano pelo juízo competente implicaria em novação do crédito e, via de consequência, na extinção do feito, o que, todavia, não restou demonstrado nestes autos. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.022415-8/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2022, publicação da súmula em 18/05/2022)”.
(destaquei)

Saliente-se, portanto, que não há qualquer ilegalidade decorrente da decisão atacada, cabendo ainda mencionar que o próprio Magistrado destacou a precariedade da decisão, que pode ser revogada a qualquer momento, desde que haja elementos suficientes para tal; entretanto, não é justificável obstar o direito de acesso ao judiciário à parte demandada/Agravada.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Saliente-se, por oportuno, que a questão atinente à gratuidade da justiça pode ser revista, cabendo a parte interessada demonstrar, de forma cabal, a possibilidade de pagamento; o que pode ser feito no Juízo singular inclusive; todavia, por enquanto, considero plausível a manutenção da decisão exarada pelo Juízo “a quo”, rejeitando-se a tese do agravo e também dos embargos.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024